Tribunal: TJSP
Processo: 2148541-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito - Decisão que indefere gratuidade de justiça - Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Valor da causa que gerará taxa judiciária de valor mínimo - Suficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito - Decisão que indefere gratuidade de justiça - Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidor, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Valor da causa que gerará taxa judiciária de valor mínimo - Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira do agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC- Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.